Tribunal: TJMT
Processo: 1020725-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020725-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE MATIAS DOS SANTOS - CPF: 238.081.871-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ACOLHIMENTO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA C/C ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 – DEMORA EXCESSIVA PARA A EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A SETE ANOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E O ATO CITATÓRIO – INÉRCIA PROCESSUAL IMPUTÁVEL À PARTE EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM EFEITO RETROATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO MATERIAL CONFIGURADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A pretensão executória fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em 03 (três) anos.

2.

Consoante o art. 240, § 1º, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. Todavia, a eficácia de tal dispositivo é condicionada à promoção, pelo autor, das diligências necessárias à viabilização da citação no prazo legal, nos termos do § 2º do mesmo artigo.

3.

Verificada a decorrência de lapso temporal excessivo e desarrazoado entre a propositura da demanda e a efetiva citação do devedor, sem que a demora possa ser imputada exclusivamente aos mecanismos do Poder Judiciário, afasta-se a incidência da Súmula 106 do STJ, restando desprovido de eficácia interruptiva o despacho citatório.

4.

In casu, transcorridos mais de 7 (sete) anos entre o ajuizamento da execução e a citação editalícia do executado, e evidenciada a falta de diligência efetiva da parte exequente em esgotar os meios para a localização do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição direta (ou originária) da pretensão executiva.

5.

A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, enseja a extinção do processo executivo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JOSE MATIAS DOS SANTOS
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos n º 1001083-23.2017.8.11.0045 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, com o escopo de suspender o processo por ausência de localização do executado, como também não reconhece a prescrição intercorrente por ausência dos devedores, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC.

Inconformado com a
r. decisum
prolatada pelo Juízo de piso, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Alega que a ação de origem “trata-se de execução de título extrajudicial embasada na Cédula de Crédito Bancária acostada aos autos em ID. 5808470. Em atenção a Cédula de Crédito Bancária de ID. 5808470, verifica-se que seu vencimento é datado de 05/11/2017 (...) A inicial fora protocolada em 29 de março de 2017, o despacho citatório é datado de 04 de abril de 2017 (ID. 5875336), sendo que o executado somente foi citado em 15 de abril de 2024 (ID. 152481704). Pois bem. Tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44 (...) Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 ( Lei Uniforme de Genébra) (...) Em complemento, o artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos (...) Considerando que o agravado ajuizou a presente demanda executiva em março/2017 e o executado somente foi citado por edital em abril/2024, está caracterizada a prescrição direta. Ainda que se considere o marco inicial do prazo prescricional o vencimento da obrigação (novembro/2017), a pretensão ainda estaria prescrita, considerando que o executado fora citado somente em abril/2024. Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto que aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual” (id. 295438862 - Pág. 6/9).

Suscita, ainda, que “o caso em tela não trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta, uma vez que o Agravante não foi citado dentro do prazo prescricional de 3 (três) anos. A prescrição intercorrente, disciplinada no artigo 921, §§ 1º a 5º, do Código de Processo Civil, ocorre quando o processo fica suspenso por ausência de bens penhoráveis pelo prazo de 1 (um) ano, seguido do arquivamento provisório pelo prazo da prescrição da pretensão. No caso em análise, não se trata de suspensão do processo por ausência dos devedores, mas sim da necessidade da citação do Agravante, a qual não ocorreu dentro do prazo prescricional. Como já demonstrado, o executado fora citado somente em abril/2024, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos, desde a data do vencimento da obrigação ou do ajuizamento da ação” (id. 295438862 - Pág. 21).

Afirma que a “Defensoria Pública exerce, primordialmente, a função de curadora especial nos termos do artigo 3°, inciso VI da Lei Complementar Estadual 146/03. Outrossim, o artigo 72, inciso II, e seu parágrafo único do NCPC dispõe que a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Tal sistema é adotado para que haja a proteção dos direitos daquele que por um motivo ou outro não pôde comparecer ao processo para se defender dos atos processuais, razão pela qual são afastados os efeitos da revelia e confissão ficta dos fatos. Somente assim, poderão estar garantidos os direitos à ampla defesa e contraditório aos mesmos. O Novo Código de Processo Civil estabelece alguns requisitos essenciais para a citação por edital no bojo de seu artigo 257 (...) A parte autora não esgotou as vias existentes para a localização do executado (...) Compulsando detidamente os autos, verifica-se que não consta nos autos registro/extrato das diligências perante os sistemas SIEL e SISREG com o escopo de localizar o endereço do executado, logo a nulidade da citação por edital deve ser reconhecida (...) Com a máxima vênia, a lisura da citação por edital está no esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, e não na quantidade de diligências. Destacando-se que é prática rotineira por parte dos bancos indicarem endereços estéreis com a finalidade de “dar andamento” ao processo. Aliás, a indicação correta do endereço do requerido é obrigação do autor” (Id. 295438862 - Pág. 21/24).

Formula, também, prequestionamento de matéria infraconstitucional e constitucional.

Requer, assim, a concessão da tutela de evidência.

Ao final, pelo provimento, nos termos da fundamentação exposta.

Tutela de evidência indeferida (id. 295843372 - Pág. 1/4).

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (id. 301672853 - Pág. 10), pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da parte agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
JOSE MATIAS DOS SANTOS
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos n º 1001083-23.2017.8.11.0045 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, com o escopo de suspender o processo por ausência de localização do executado, como também não reconhece a prescrição intercorrente por ausência dos devedores, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória da Cédula de Crédito Bancário que aparelha a demanda originária.

E, após detida análise dos autos, tenho que a irresignação da parte agravante merece prosperar.

Com efeito, a execução de origem foi ajuizada em
29 de março de 2017
, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº B31435665-5, cujo vencimento final se deu em 05 de novembro de 2017.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em
04 de abril de 2017
. Contudo, após inúmeras diligências infrutíferas, a citação do executado, ora agravante, somente veio a se perfectibilizar por meio de edital, ou seja, mais de 7 (sete) anos após o ajuizamento da ação.

O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, conforme remissão à legislação de regência.

O cerne da questão reside na análise dos efeitos da demora na citação sobre a interrupção do prazo prescricional. O Código de Processo Civil, em seu art. 240, estabelece:

“ Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a regra da retroatividade da interrupção da prescrição não é absoluta. Ela depende de uma postura ativa e diligente do autor, a quem incumbe fornecer os meios para que o ato citatório se consume. A demora que não pode prejudicar o autor é aquela imputável exclusivamente à máquina judiciária (Súmula 106/STJ), o que não se vislumbra no caso concreto.

Na hipótese, o longo hiato de mais de sete anos entre o ajuizamento e a citação não pode ser atribuído unicamente aos serviços forenses. Embora a parte exequente tenha peticionado nos autos requerendo diligências, a efetividade de sua atuação se mostrou questionável, culminando em um atraso processual que fulminou sua própria pretensão. A responsabilidade pela indicação correta do endereço do réu e pelo esgotamento dos meios para sua localização é, primordialmente, do credor.

Data máxima vênia, o douto magistrado de primeiro grau equivocou-se ao analisar a questão sob o prisma da prescrição intercorrente e da Lei nº 14.195/2021. A prescrição intercorrente pressupõe a citação válida do devedor e a posterior paralisação do feito por ausência de bens penhoráveis. No caso em tela, a prescrição consumou-se antes da formação da relação processual, tratando-se, pois, de prescrição direta ou originária, decorrente da não interrupção do prazo em virtude da inércia da parte autora em promover a citação válida.

O transcurso do prazo prescricional trienal, contado do vencimento do título 05/11/2017, findou-se em 05/11/2020. Como a citação somente ocorreu em abril de 2024, é forçoso reconhecer que a pretensão executiva já se encontrava fulminada pela prescrição.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma análoga em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

2. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

3. O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

4. Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 0000301-97.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Destarte, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para reconhecer a prescrição da pretensão executiva e, por conseguinte, extinguir o feito com resolução de mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão vergastada, acolher a exceção de pré-executividade e, em consequência, declarar a prescrição da pretensão executória, extinguindo a ação de execução nº 1001083-23.2017.8.11.0045, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte exequente/agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025